Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 22, § 1o. RESOLUÇÃO No 303/2019. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisição de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em analisar a possibilidade de suspensão dos autos originários em razão da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435; (ii) em analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça; e (iii) em saber qual o valor deve ser utilizado como base de cálculo para a atualização do valor executado pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435 não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque não houve medida cautelar de suspensão de processos judiciais em que a matéria é discutida, como preceitua o art. 12-F, caput e § 1o da Lei no 9.868/1999.
4. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e sua aplicabilidade deve ser observada enquanto não revogada ou declarada inconstitucional.
5. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária.
6. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435 não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 2. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e sua aplicabilidade deve ser observada enquanto não revogada ou declarada inconstitucional. 3. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre a dívida existente em dezembro de 2021, que corresponde ao crédito principal somado a juros e correção monetária. Trata-se de mera sucessão de índices de correção monetária, o que afasta o anatocismo”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.868/1999, art. 12-F, caput e § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.349/STF; TJDFT, AgInt no AI 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.